Tribunal: TJPA
Processo: 0006384-55.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006384-55.2017.8.14.0086

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO NATIVIDADE SANTAREM, CLEVERSON MAFRA DE SOUZA, MARCO AURELIO DOLZANE DO COUTO, HERIANA SILVA DOS SANTOS, ELBER GONCALVES DE AZEVEDO, CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, JANISSON DE SOUSA NATIVIDADE, MANOEL BORGES DOS SANTOS, ROGERIO SOARES DA SILVA, MONICA DE FARIAS BRIGIDO, LUIZ ANTONIO BRAGA DE SOUZA, EDJANIO PRINTES FIGUEIRA, FLADIMIR DE AZEVEDO ANDRADE, ELIVAN DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVO REGIME PRESCRICIONAL DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROTIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF (ARE 843.989). APELAÇÃO PROVIDA.

1- O Ministério Público do Estado interpôs apelação em que impugna a sentença que aplicou a retroatividade do regime prescricional introduzido pela Lei 14.230/21 e reconheceu a prescrição intercorrente, argumentando que o STF já definiu a irretroatividade da norma neste ponto.

2- No caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

3- O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.

5 – Apelação interposta pelo Ministério Público conhecida e provida para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da ação.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO
PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Juruti proferida em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
MARCO AURÉLIO DOLZANE DO COUTO; CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA;

CLEVERSON MAFRA DE SOUZA; EDJANIO PRINTES FIGUEIRA; ELBER GONCALVES DE AZEVEDO; ELIVAN DA SILVA ROCHA; FLADIMIR DE AZEVEDO ANDRADE; HERIANA DOS SANTOS BARROSO; JANISSON DE SOUSA NATIVIDADE; LUIZ ANTONIO BRAGA DE SOUZA; MONICA DE FARIAS BRIGIDO;

PEDRO NATIVIDADE SANTAREM; ROGERIO SOARES DA SILVA e

MANOEL BORGES DOS SANTOS que reconheceu a consumação da prescrição intercorrente.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação de improbidade administrativa contra os citados réus, aduzindo que o Prefeito Municipal de Juruti liderava esquema de corrupção com participação dos vereadores para encobrir irregularidades em sua administração executiva e garantir apoio político.

O Juízo de 1º grau deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens dos réus, restringindo o bloqueio ao valor de R$ 35.230,75 para cada ex-vereador e de R$ 312.000,00 em relação ao ex-prefeito.

Os réus apresentaram defesa prévia em que refutaram as acusações.

Em seguida, o Juízo de 1º grau recebeu a inicial determinou a citação dos requeridos, sendo que todos ofereceram Contestação repelindo as alegações do Ministério Público.

O Ministério Público requereu a designação de audiência para proposta de acordo de não persecução penal cível, inicialmente marcada para 16/11/2021.

Na audiência mencionada, foi concedido prazo para o Ministério Público apresentar aos autos os termos do acordo pretendido, o que foi cumprido pelo MP.

Posteriormente, fora redesignada audiência conciliatória para o dia 02.06.2022, as 14h.

O réu MARCO AURÉLIO requereu a declaração da prescrição intercorrente em razão das alterações promovidas pela edição da Lei n.º 14.230/21.

O Juízo de 1º Grau reconheceu a consumação da prescrição intercorrente, eis que escoado o prazo de 04 anos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença, nos seguintes termos:

(...) Os fatos que deram ensejo a esta ação datam de abril de 2014, enquanto seu ajuizamento ocorreu somente em 16.08.2017, figurando este evento como marco interruptivo do prazo prescricional, que a partir de então passa a ser contado pela metade, ou seja, 04 anos. Assim, entre o ajuizamento desta ação, em 16.08.2017, até a presente data, 19.05.2022, já se passaram exatos 04 anos e 09 meses, não restando outra alternativa senão o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)

3— DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 23, §8, da lei de improbidade administrativa c/c art. 487, 11, do CPC,
RECONHEÇO A PRESCRIÇAO LNTERCORRENTE
e extingo o presente processo com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, determino o DESBLOQUEIO dos bens dos acusados e a baixa de todas as restrições oriundas destes autos, referentes às medidas de indisponibilidade anteriormente deferidas, as quais revogo neste ato.

Determino o cancelamento da audiência designada para o dia 02.06.2022, às 14h, ante a perda do seu objeto.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 23-B, da LIA

O Ministério Público do Estado interpôs apelação em que defendeu a reforma da sentença apelada, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, à época da interposição do recurso, ainda não havia definido acerca da retroatividade do regime prescricional introduzido pela Lei n.º 14.230/2021.

Defendeu a irretroatividade do novo prescricional. Suscitou a inconstitucionalidade do novo regime prescricional introduzido pela Lei n.º 14.230/2021. Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defenderam o não provimento da apelação.

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, ao fundamento de que o STF já definiu a irretroatividade do novo regime prescricional das ações de improbidade administrativa.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Apesar das preliminares suscitadas pelo apelante, verifico questão que torna desnecessária sua análise.

Com efeito, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa.

A Suprema Corte quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (grifo nosso).

Impende registrar que, no caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei n.º 14.230/2021, a qual alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Consignou-se, ainda, no julgamento do ARE 843.989:

“Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18.
Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.”. (grifo nosso).

Em casos semelhante, esta Corte de Justiça vem aplicando a tese firmada pelo STF, no sentido de irretroatividade do novo regime prescricional introduzido pela Lei n.º

14.230/21:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021, QUANTO À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1199

DO STF (ARE 843.989).
IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/2021.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Decisão monocrática impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento. 2-Pretende o Agravante o reconhecimento de prescrição intercorrente em decorrência do advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu alterações substantivas no rito previsto pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 3-No caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. O Juízo de primeira instância consignou seu entendimento de rejeição da alegação de prescrição por considerar que não se aplica a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, que segue o regime do processo civil e não do processo penal.
4-O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
5-Desta forma, em que pese as alegações do Agravante, não se constata probabilidade do direito ao reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pelo que, se impõe a manutenção da decisão agravada. 6- Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806514-03.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO, para reformar a sentença apelada afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente na espécie, motivo pelo qual determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024